Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707423-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA REU: WERBSON TOMAZ PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por JOSÉ VALDEMIR JERÔNIMO FERREIRA objetivando a desconstituição da sentença prolatada pela Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Indenização no 0735309-42.2018.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e de obrigação de fazer, cominando multa diária pelo descumprimento. O autor alega a obtenção de prova nova capaz de lhe assegurar novo pronunciamento favorável, juntando-a digitalmente no corpo da petição inicial - ID 33373265 - Pág. 9. Narra que as partes haviam celebrado contrato de locação de imóvel e que em razão da inadimplência o contrato foi rescindido. Afirma que o autor, ora réu, havia desocupado o imóvel, retirando seus bens, mas que à época do julgamento, o juízo de origem entendeu que as provas produzidas não eram suficientes para demonstrar que o autor, ora réu, estaria em posse de seus bens. Explica que o autor, ora réu, admitiu por expresso o recebimento de seus bens, documento esse que ora colaciona como prova nova, mas que não teve acesso a tal documento antes em razão da dissolução de sua união estável. Assevera que o autor, ora réu, age de má-fé, mentindo em juízo, ao afirmar que o réu, ora autor, reteve seus bens móveis no imóvel locado, o que não condiz com a verdade. Relata que a referida sentença encontra-se em fase de cumprimento, com determinação de avaliação e penhora de outro bem imóvel do réu, ora autor, sendo necessária a concessão da antecipação da tutela. Assim, requer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar para que seja suspenso o curso processual do Cumprimento de Sentença no 0735309-42.20218.8.07.0001, com a imediata interrupção dos atos executórios. No mérito, a procedência dos pedidos iniciais para que a sentença seja rescindida com a reforma de seu resultado. Preparo recolhido nos IDs 33373285 e 33373286 e o depósito prévio, nos IDs 33373288 e 33392930. É o relatório. D E C I D O. Analisados os pressupostos legais, entre os quais o não transcurso do biênio decadencial (art. 975, CPC) e estando a rescisória calcada no permissivo legal do art. 966, V e VIII dela conheço. Conforme previsto pelo artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Inicialmente, necessário fixar que a ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966), não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República. Eis a lição do eminente Professor Antônio Cláudio da Costa Machado (Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2a edição, 2008, Ed. Manole, p. 881): Dada a circunstância de o fenômeno jurídico coisa julgada ser tido pela ordem constitucional como uma das garantias fundamentais do indivíduo (CF, art. 5o, XXXVI), a sua quebra ou o seu rompimento só pode acontecer em hipóteses expressamente consagradas pela lei. Daí o rol taxativo (numerus clausus), expresso pelos incisos abaixo. O próprio caput desse art. 485, contudo, já estabelece uma importante limitação genérica ao direito (processual ou material?) de pedir rescisão: rescisória só cabe se o ato atacado é sentença (sentença mesmo ou acórdão – arts. 162, § 1o e 163) de mérito, vale dizer, decisão jurisdicional que aprecia o pedido solucionando o litígio e que, por isso, faz coisa julgada material (arts. 269, 467 e 468); sentenças terminativas (art. 267) jamais são passíveis de ação rescisória. O trânsito material em julgado, portanto, é que dá o interesse de agir da rescisória, já que o mero trânsito formal não impede a repropositura da ação (art. 268) O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe a respeito dos requisitos necessários para a concessão das tutelas de urgência. Transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso, entendo ausentes tais requisitos. Elpídio Donizetti ao analisar a antecipação da tutela faz as seguintes considerações: Por prova inequívoca entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titulo do direito material disputado. (...) A verossimilhança guarda relação com a plausibilidade do direito invocado, com o fumus boni iuris. Entretanto, na antecipação da tutela, exatamente porque se antecipam os efeitos da decisão de mérito, exigi-se mais que a fumaça: exibe-se a verossimilhança, a aparência do direito. Além da prova inequívoca, apta a convencer o juiz da verossimilhança da alegação, para a concessão da antecipação da tutela é indispensável que haja possibilidade de dano de difícil reparação, caso os efeitos da decisão só sejam produzidos ao final, na sentença. É o periculum in mora. (...) A antecipação da tutela é concedida com base num juízo provisório, formado a partir dos fatos unilateralmente narrados. Pode ser na decisão final, em razão do contraditório e das provas apresentadas pela parte adversa, que o juiz mude seu convencimento e decida contrariamente aos interesses daquele que foi beneficiado coma antecipação. Essa é a razão porque “não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado” (art. 273, §2o). (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. pág. 219) A sentença rescindenda condenou o réu, ora autor, sob os seguintes fundamentos (ID 33373268): (...) Do mérito O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se houve desocupação voluntária do imóvel. A parte autora alega que, em razão de inadimplemento em contrato locatício, o réu, por meio de exercício arbitrário das próprias razões, bloqueou o acesso ao imóvel, inclusive com troca da fechadura, o que impediu o exercício de seu trabalho, além de prejudicar a sua imagem perante seus clientes. Por outro lado, a parte ré argumenta que o imóvel foi abandonado voluntariamente pelo autor, não tendo praticado qualquer ato ilícito. A tese defensiva do réu se dá no fato de que houve a desocupação voluntária do imóvel pelo autor, o que foi comunicado via rede social. A fim de comprovar suas alegações, o requerido colaciona aos autos documento em que seria o histórico de conversas por meio do aplicativo Whatsapp (ID 30261464). Observa-se que a conversa seria entre pessoas com os nomes/apelidos Jera e Valeria/Aluguel. Na linha que corresponde à mensagem enviada dia 27.11.2018, às 21:55, “Jera” se identifica como sendo “É o Jerônimo”. Assim, sabe-se que Jera é o réu. Valeria, conforme salientado pelo réu e informado na ocorrência de ID 30261961 – pág. 2, é esposa do autor. Nessa conversa, entre 27.10.2018 e 26.11.2018, às 14:28, os interlocutores apenas tratam de pagamento de aluguel. Dia 26.11.2018, às 14:29, o réu (Jera) questiona se Valeria deixou a chave com o Junior. Com base nisso, o réu argumenta que houve a desocupação voluntário do imóvel pelo autor. No entanto, tal mensagem, considerando o contexto, não dá a entender pela desocupação. O conjunto probatório dos autos, especialmente a Ocorrência de n. 3.649/2018-1, da 8a DPDF (ID 30261961), em que os próprios Policiais relatam ter verificado a obstrução da entrada do imóvel por duas vezes, praticada a mando do requerido, demonstra que não houve desocupação voluntária do imóvel, mas sim obstrução dele pelo réu. Realizada audiência com o fim de elucidar a questão, não compareceu qualquer testemunha pelo réu, nem mesmo Orias Junho Aleluia Oliveira, que teria presenciado a desocupação voluntária (ID 30261606). Por outro lado, a testemunha Magno, empregado do autor, informa que os bens do autor se encontravam dentro da loja (ID 41694684 – pág. 4), o que é contraditório com a tese de desocupação voluntária. Saliente-se que a testemunha Alex informa que levou seu veículo para ser consertado pelo autor em outro imóvel, após ser comunicada da mudança de local (ID 41694684 – pág. 5). Entretanto, tal fato não tem o condão de atrair a tese da desocupação voluntária, mas apenas significa que o autor, não utilizando o imóvel questionado, manteve sua prestação de serviço em outro lugar. Dessa forma, o réu não se desincumbiu de seu ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do CPC, de que houve a desocupação voluntária do imóvel, o que afastaria eventual ilicitude ao impedir o acesso do autor ao local. Diante disso, alegação de inadimplemento de aluguel, impostos, taxas, não são idôneas para a conduta do réu de obstaculizar o acesso do autor ao imóvel por ele locado, uma vez que não é permitido ao particular a autotutela. É inegável que configura ilícito civil os referidos inadimplementos dos débitos locatícios, no entanto, o réu deve se utilizar dos meios legais adequados para evitar a perpetuidade da mora e restabelecer a posse de seu imóvel, instrumento que não foi utilizado em qualquer momento. Por essa razão, resta clara a conduta ilícita praticada pelo réu que, ao impedir o acesso do autor ao imóvel de forma absolutamente indevida, prejudicou a continuidade da atividade laborativa ali praticada, interferindo diretamente no direito de trabalho do requerente. Sendo assim, resta clara a violação a direito de personalidade do autor, de modo que se faz devida a reparação por danos morais. O autor afirma que o documento assinado atesta o recebimento dos bens e que, por não ter tido acesso anteriormente a ele em razão da dissolução de sua união estável, configuraria prova nova capaz de fundamentar a alteração do julgado. Sem razão. O artigo 966, VII do CPC trata da obtenção de prova nova cuja existência era ignorada pelo autor da ação rescisória no momento da ação originária, ou que não pôde fazer uso por motivo estranho à sua vontade. No caso em análise, tenho que não se sustenta a alegação do autor de que somente teve acesso ao referido documento após o trânsito em julgado da sentença rescindenda. Isso porque ele foi produzido durante o trâmite processual, já que a ação foi ajuizada em 29.11.2018, a audiência de conciliação foi realizada em 06.08.2019, a sentença, proferida em 11.11.2019, enquanto o documento data de 16.08.2019 - ID 33373265 - Pág. 9. Ademais, o autor teve oportunidade para juntar tal documento após a sua produção, considerando-o como fato novo, já que apresentou suas alegações finais no dia 27.08.2019, conforme ID 43237595 dos autos de origem. Além disso, a justificativa de que não teve acesso a tal documento também não se sustenta. Note-se, ainda, que no referido documento consta que não houve a devolução integral dos bens. Acrescento, por fim, que a jurisprudência deste eg. Tribunal é firme no sentido de que não configura prova nova o documento que deixou de ser coligido ao feito em momento oportuno por desídia da parte. Confira-se: AÇÃO RESCISÓRIA. REVELIA. COISA JULGADA. DIREITO INDISPONÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL. REVELIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. TERRACAP. PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR JULGAMENTO FAVORÁVEL. ARTIGO 966, INCISO VII, DO CPC. COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO JUÍZO RESCINDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PREJUDICADO. (...) 8. Não configura documento novo, para fins de cabimento da ação rescisória, aquele que a parte deixou de levar a juízo por desídia ou negligência. (STJ, EDcl no REsp 815567). 9. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1170024, 07171964320188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO DE NATUREZA POSSESSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA POSSE. AUSÊNCIA. PROVA NOVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Em sede de ação rescisória, para que a prova seja considerada nova, conquanto já existente antes do trânsito em julgado da decisão que se busca rescindir, o seu conhecimento ou alcance pelo autor somente pode ter ocorrido após a formação da coisa julgada. Não bastasse, exige-se, ainda, que a prova seja capaz, por si só, de assegurar ao demandante um pronunciamento favorável. (...) 6. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1357017, 07080561420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO da ação e INDEFIRO a tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Cite-se o réu, com prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação de resposta aos termos da presente rescisória (art. 970, CPC). Brasília, DF, 24 de março de 2022 17:45:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador